Tribunal: STF
Processo: ARE 1417102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VENDA ILEGAL DE GÁS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. VENDA DE ARMAS. Autoria e materialidade comprovadas. Inexistem contradições entre os depoimentos - extrajudiciais e judiciais – das diversas vítimas. No caso presente, os FIRMES depoimentos das vítimas – prova direta de delito - são suficientes para afirmar que os Réus, com o intuito de obterem vantagem econômica ilícita, obrigaram os lesados à entrega de quantias, mediante ameaça injusta de morte. Daniel chegou a ter dois veículos incendiados por não honrar com os pagamentos exigidos de forma regular. Esses fatos, inclusive, eram usados, pelos acusados, para reforçar o terror que empregavam às vítimas. Somado ao exposto, os elementos coligidos aos autos demonstram o trabalho cauteloso e minucioso realizado, em fase extrajudicial, que culminou na identificação dos autores do delito, sobressaltando, nesta oportunidade, os inúmeros registros de conversas realizadas entre os Réus, todas obtidas por meio de quebras dos sigilos telefônicos, autorizadas pelo Juízo competente, e devidamente consignadas no Relatório Final de Inquérito. NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS E SE DÁ PROVIMENTO AO MINISTERIAL, a fim de condenar os acusados REINALDO, JORGE RICARDO, ERNESTO, CLEITON, ERLY e LUIZ FÁBIO pela prática do crime tipificado no art. 2º, VIII, da Lei no 1.521/51, bem como impor aos Réus ADRIANO E THIAGO o juízo de reprovação pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei no 10.826/03.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, somente para redimensionar a reprimenda, mantendo-se o regime inicialmente fechado, para o cumprimento da respectiva pena privativa de liberdade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos V, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As provas colacionadas aos autos demonstram que REINALDO, JORGE RICARDO, ERNESTO, CLEITON, ERLY e LUIZ FÁBIO associaram-se, em NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS, para o fim de praticarem crimes de EXTORSÃO em desfavor de, pelo menos, 15 vítimas.



    (...)



    Quanto ao delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei no 8.176/81, praticado pelos Réus Erly e Luiz Fábio, o preceito primário dispõe que constitui crime contra a ordem econômica “adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei” (grifo nosso).



    Os Laudos de Fiscalização da ANP e os depoimentos prestados pelos técnicos de regulação da agência competente (fls. 311/338 e 455/457) demonstram que os acusados Erly e Luiz Fábio mantinham seus respectivos estabelecimentos em desacordo com as normas legais. Isto posto, mantém-se a condenação pela prática do delito.



    (...)



    As provas colacionadas aos autos demonstram que a organização criminosa composta por REINALDO, JORGE RICARDO, ERNESTO, CLEITON, ERLY e LUIZ FÁBIO constituiu cartel para a venda de gás, bem como exigiu que os comerciantes locais adquirissem o produto EXCLUSIVAMENTE dos estabelecimentos indicados pelos acusados.



    (...)



    Note-se que o ardil empregado por Erly e Luiz Fábio, que organizavam reuniões com comerciantes para “discutirem” o preço do produto, dificultava que algumas vítimas, que confiavam nos acusados, percebessem o fato de que eles eram os responsáveis por fixar os valores que seriam praticados.



    O fato de uma vítima ou outra não ter percebido o estratagema empregado pelos criminosos não enfraquece as demais SÓLIDAS provas colacionadas ao feito.



    (...)



    A culpabilidade dos Réus merece ser sopesada negativamente, eis que impuseram às vítimas extremo terror, mediante as ameaças de morte proferidas em desfavor das vítimas e suas respectivas famílias, que tinham sua privacidade e intimidade violadas, a fim de que fossem declinados, inclusive, os nomes das esposas e filhos dos lesados.



    As circunstâncias do crime são gravíssimas, uma vez que as ameaças perduraram por cerca DE DOIS ANOS. Um dos lesados, inclusive, como forma de “punição”, teve dois carros incendiados em virtude do descumprimento das ordens impostas pelos Réus, fatos estes que eram utilizados para reforçar o pânico naqueles que eram extorquidos.



    As consequências dos delitos também devem ser valoradas em desfavor dos acusados, tendo em vista os ALTOS valores despendidos pelas vítimas, que sacrificavam seus patrimônios para que pudessem realizar sua prática comercial. Um dos lesados (Wilson), inclusive, não suportou os prejuízos e foi obrigado a se desfazer do seu negócio.



    Isto posto, diante das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifica-se que o “quantum” arbitrado pelo Juízo “a quo” (06 anos de reclusão e pagamento de 15-dias multa), atende aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, levando-se em consideração as reprimendas mínima e máxima previstas para o delito – 04 a 10 anos de reclusão.



    Quanto à agravante do art. 61, II, “c”, do CP, esta também merece ser mantida, eis que os acusados, mediante dissimulação, perpetravam as ameaças por telefone, utilizando-se de recursos que impossibilitavam a defesa dos ofendidos.



    A agravante prevista no 62, I, do CP, imposta aos Réus Reinaldo, Erly e Luiz Fábio, por sua vez, restou devidamente configurada, eis que a estes acusados, que exerciam a função de “DONOS DA FIRMA”, cabia a liderança da organização criminosa. Esta agravante, que também foi reconhecida, para esses Réus, na dosimetria da pena do delito de associação criminosa, será mantida pelos mesmos fundamentos.



    Quanto à causa de aumento prevista no art. 158, § 2º, do CP, a fração aplicada em seu grau máximo (½) justifica-se, tendo em vista que a organização criminosa era composta por 06 meliantes, ou seja, o triplo da quantidade mínima de agentes prevista para o recrudescimento da reprimenda.



    Considerando o número de vítimas (15), que foram extorquidas, mensalmente, por pelo menos dois anos, caracterizada está a continuidade delitiva, razão pela qual se mantém a fração de 2/3, que se encontra de acordo com a jurisprudência do STJ.



    (...)



    No mais, na forma que autorizam os arts. 91, I, do Código Penal, bem como 63 e 387, IV, do CPP, mantém-se a responsabilidade solidária dos Réus ao pagamento de indenização a título de danos morais às vítimas, no valor de R$ 20.000,00, estipulado em observância aos prejuízos suportados pelos lesados.



    CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR, TIPIFICADO NO ART. 2º, VIII, DA LEI NO 1.521/51 (Réus Reinaldo, Jorge Ricardo, Ernesto, Cleiton, Erly e Luiz Fábio):



    Fixo as penas-base dos Réus, acima do mínimo legal, tendo em vista que os acusados perpetraram a conduta criminosa ao longo de pelo menos dois anos, o que deve ser sopesado negativamente, razão pela qual a reprimenda será fixada em 01 ano de detenção e pagamento de 20 dias-multa.



    Na segunda fase, a pena do acusado Reinaldo será agravada em 1/6, ante sua reincidência, alcançando o patamar de 01 ano e 02 meses de detenção e pagamento de 23 dias-multa. Para os demais Réus, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente